Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724092-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A. AGRAVADO: ARCELORMITTAL BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALFA SEGURADORA S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move ARCELORMITTAL BRASIL S/A – Processo n. 0710585-03.2020.8.07.0001, consistente em rejeitar a impugnação ofertada e indeferir o pedido de conexão com o Processo n. 0737203-53.2018.8.07.0001. Relata que está sendo demandada pela agravada nos autos do cumprimento de sentença por crédito no valor de R$ 30.973,98 (trinta mil novecentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), além de multa de 10% e honorários advocatícios do art. 523 do CPC, mais honorários de execução, bem como está sendo demandada em autos diversos por EDUARDO CÉSAR ALBUQUERQUE CARVALHO, no mesmo juízo, buscando o recebimento de valor complementar na ordem de R$ 107.071,74 (cento e sete mil setenta e um reais e setenta e quatro centavos), alegando o credor que o pagamento realizado de forma voluntária pela agravante foi feito a menor. Aduz que impugnou o cumprimento de sentença – Processo n. 0710585-03.2020.8.07.0001, arguindo que, após a decisão do Recurso Especial no processo principal, havia efetuado o pagamento de forma voluntária, em 22/12/2016 e 10/3/2017, no valor total de R$ 95.486,89 (novecentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), sendo que o depósito era equivalente a todas as parcelas vencidas desde 22/02/2011, até as vincendas, data que o autor principal completaria 25 anos. Alega, assim, que pagou de forma voluntária as parcelas referentes à restituição dos valores pagos pela ora agravada. Acrescenta que nos autos do cumprimento de sentença - Processo n. 0737203-53.2018.8.07.0001, em que é demandada por E. C. A. C., o magistrado acolheu os cálculos do Contador, entendendo que a agravante ainda deverá efetuar pagamento complementar, sem definir qual o valor devido, sendo a decisão objeto de embargos de declaração. Destaca que ambos os processos se originam do mesmo processo de origem, tendo a mesma sentença e partes, devendo ser reunidos para que as decisões sejam tomadas de forma conjunta e os pagamentos sejam efetuados de forma devida para por fim a questão, alegando, quanto a esse ponto, que já depositou todos os valores das parcelas vencidas e vincendas que entende devido, mencionando as datas e valores depositados, totalizando o valor indicado acima. Salienta que a IS de RCF-Danos Corporais é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), estando a sua responsabilidade limitada ao risco contratado e não ao total da condenação, mesmo porque a IS se exauriu e ainda há processo em curso, decorrente do mesmo acidente, que está em fase recursal, no qual já houve o pagamento voluntário de R$ 5.013,95 (cinco mil treze reais e noventa e cinco centavos) após a sentença, o que atingiu o total da IS. Sustenta que a decisão se mostra equivocada ao indeferir o pedido de conexão, onerando a parte executada sobremaneira, pois já efetuou o pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas, o que está sendo desconsiderado pelo juízo. Pondera que há indagações que só podem ser solucionadas se os processos estiverem reunidos, tais como: se alguma das partes recebeu a condenação por duas vezes, se ainda há saldo remanescente e, caso afirmativo, a quem seria devido. Entende que a decisão agravada poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, enfatizando que já efetuou o pagamento do total da IS de danos corporais, sendo todas as parcelas vencidas e vincendas referente ao pensionamento no processo principal e adjacente e, ainda assim, está sofrendo duas execuções simultâneas, sendo que em uma se busca saldo remanescente de R$ 107.071,74 (cento e sete mil setenta e um reais e setenta e quatro centavos) e a outra o valor de R$ 30.973,98 (trinta mil novecentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos). De outro giro, alega excesso de execução. Explica que a decisão dos embargos de declaração determinou que as rés ALFA SEGURADORA S/A, ora agravante, e TORA TRANSPORTES restituíssem os valores pagos a título de tutela antecipada à parte agravada, o que registra ter sido atendido pelo pagamento do valor de R$ 95.486,89 (noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), correspondente a todas as parcelas vencidas e vincendas, considerando a primeira em 22/2/2001 até o pagamento, realizado em 22/12/2016. Afirma que a parte agravada manteve-se inerte por mais de dois anos, sem requerer alvará de levantamento, o que resultou no levantamento do valor total pela parte autora no processo de origem. Especifica a atualização monetária feita pela parte agravada, salientando que o valor principal era de R$ 15.162,99 (quinze mil cento e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) e após dois anos alcança 100% somente de juros e correções, sem a devida observância à decisão proferida nos embargos de declaração, que sequer determinou correção ou juros sobre os valores a serem restituídos. Assevera, ainda, que, utilizando os mesmos critérios, a conta alcança o valor de R$ 20.276,72 (vinte mil duzentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), o que não foi compreendido pelo magistrado, que rejeitou a impugnação, determinando ao agravado a juntada de nova planilha atualizada, acrescida de multa e honorários advocatícios, o que igualmente é capaz de lhe causar lesão grave e de difícil reparação, insistindo na tese de que a seguradora garante o pagamento do capital dentro dos limites da apólice e de forma devida. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a conexão entre os Processos n. 0710585-03.2020.8.07.0001 e n. 0737203-53.2018.8.07.0001. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja determinada a conexão entre os feitos e reconhecido o excesso de execução. Intimada a recolher o preparo em dobro, a agravante cumpriu a determinação no ID 18017906 18017907. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro verossimilhança nas alegações apresentadas pela agravante a levar ao convencimento da probabilidade de provimento do recurso. Da pretendida conexão do Processo n. 0710585-03.2020.8.07.0001 e Processo n. 0737203-53.2018.8.07.0001. Verifica-se dos autos de origem que o título judicial é oriundo da ação de indenização movida por E. C. A. C., representado por seu genitor, contra ARCELORMITTAL BRASIL S/A, que, por sua vez, denunciou a lide TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA APARECIDO GAVASSI, sendo igualmente litisdenunciados NILVA DAS GRAÇAS ALIO SOLER e ALFA SEGURADORA, em face de acidente fatal que vitimou a genitora do autor, em 22/2/2011 (Processo n. 2012.01.1.017955-2). Naquele contexto apresentado na demanda, ARCELORMITTAL BRASIL S/A contratou TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA para realizar transporte de mercadoria, tendo essa subcontratado APARECIDO GAVASSI E NILVA DAS GRAÇAS ALIO SOLER para execução do serviço, os quais eram proprietários do veículo que causou o acidente fatal, sendo esse segurado por ALFA SEGURADORA, ora agravante. No curso da ação foi deferida tutela de urgência, determinando o pagamento de alimentos provisórios ao autor, o que foi honrado pela ora agravada, ARCELORMITTAL BRASIL S/A, até a sentença que julgou improcedente o pedido em relação a si. No mesmo ato, o pedido foi julgado parcialmente procedente para “condenar os denunciados, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal equivalente a um 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde o dia do acidente, até a data em que o autor completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, acrescida de correção monetária pelos índices oficiais, da data do evento danoso (Enunciado n. 43 da Súmula do colendo STJ) e juros de 1% (um por cento) ao mês, da data da última citação, abatendo-se o quanto já percebido pelo autor ao longo do processo e limitando-se a condenação da denunciada ALFA SEGURADORA S/A ao prescrito na apólice; as parcelas vencidas, com os devidos abatimentos e acrescidas dos encargos ora fixados, devem ser pagas de uma única vez; e, ainda, para condenar solidariamente os denunciados TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS, APARECIDO GAVASSI e NILVA DAS GRAÇAS ALIO SOLER ao pagamento da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a título de compensação por danos morais, devidamente atualizada pelos índices oficiais, a partir desta data (Enunciado n. 362 da Súmula do colendo STJ) e juros de 1% (um por cento) ao mês, da data do evento danos (Enunciado n. 54 da Súmula do colendo STJ)”. A sentença foi integralizada em sede de embargos de declaração para impor aos litisdenunciados, de forma solidária, a obrigação de restituir à ARCELORMITTAL BRASIL S/A os valores por ela honrados a título de alimentos provisórios ao autor, em sede de tutela antecipada. Nessa perspectiva, a ora agravante ALFA SEGURADORA S/A está sendo demandada, juntamente com TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA, em cumprimento de sentença movido por ARCELORMITTAL BRASIL S/A, que busca a restituição dos valores acima referidos – Processo n. 0710585-03.2020.8.07.0001, e por E. C. A. C., nos autos do Processo n. 0737203-53.2018.8.07.0001, que busca o pagamento da pensão mensal. Em que pese os dois processos serem oriundos do mesmo título judicial, verifica-se que a condenação imposta à agravante encontra-se claramente delimitada em relação a cada um dos autores do cumprimento de sentença, não havendo o risco de pagar duas vezes pela mesma obrigação, posto que distintas. Desse modo, havendo nítida e clara diferenciação entre as partes e o pedido formulado em cada um dos processos de cumprimento de sentença, tenho que inaplicável a regra do art. 55 do CPC, devendo os valores devidos serem depositados nos respectivos autos. Como bem esclareceu a decisão agravada, “caso a seguradora identifique que pagou o crédito aqui perseguido, indevidamente naqueles autos, lá deverá impugnar/reclamar a restituição, pois, nestes autos, o demandante é o titular do crédito, devendo o feito prosseguir”. (ID 17752556, p. 58/59) Do apontado excesso de execução A agravante alega que já efetuou o pagamento integral do valor devido, de acordo com o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da apólice, depositando de forma voluntária a quantia de R$ 95.486,89 (novecentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), o que engloba as parcelas referentes à restituição dos valores pagos pela ora agravada, a título de alimentos provisórios ao autor da demanda principal. Atribui à conduta omissa da agravada a culpa pela não quitação dos valores ora perseguidos, permitindo que E.C.A.C. promovesse o levantamento da quantia. No entanto, os valores depositados pela agravante nos autos do cumprimento de sentença movido por E.C.A.C. não se confundem com a quantia devida à ora agravada. Assim, não pode ser considerado, para fins de pagamento voluntário, o depósito realizado em autos diversos ao que demanda a credora, tampouco essa tem legitimidade para levantar os valores lá depositados, porquanto não direcionados a ela. No que tange ao excesso na quantia postulada pela agravada, alega que os valores pagos por ela à época totalizaram R$ 15.162,99 (quinze mil cento e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), não podendo alcançar, após dois anos, o valor de R$ 30.973,98 (trinta mil novecentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), o que equivale a 100% somente de juros e correções, sem a devida observância à decisão proferida nos embargos de declaração, que sequer determinou correção ou juros sobre os valores a serem restituídos. Nesse ponto, o argumento padece de força, na medida em que não refuta o capítulo da decisão que aponta a falha na planilha apresentada pela agravante, ao deixar de contemplar a quantia de R$ 8.113,00 (oito mil cento e treze reais), correspondente ao último depósito realizado pela parte agravada nos autos do processo de conhecimento. Quanto à incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor devido, sua aplicação decorre da aplicação do § 1o do art. 322 do CPC, que disciplina: Art. 322. O pedido deve ser certo. § 1o. Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Nesses moldes, ainda que a sentença não tenha contemplado a correção dos valores, pode o credor exigir a atualização da moeda. Quanto aos consectários referentes ao cumprimento de sentença, submete-se a devedora à sua incidência pelo não pagamento voluntário da obrigação no prazo do art. 523, § 1o, do CPC. Ausentes, assim, os elementos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão agravada, não há como acolher a pretensão alinhavada pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 16:47:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator